Tribunal: TJES
Processo: 5025099-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025099-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CESMAR DE SOUZA CARDOSO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA PRF, DNIT E DER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5025099-74.2023.8.08.0035

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

Recorrido: CESMAR DE SOUZA CARDOSO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7907130).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que com a alteração legislativa que instituiu prazo decadencial para a aplicação da penalidade impossibilita a aplicação de penalidade quando há indicação de real condutor em processo judicial, pelo qual deve ser afastado o prazo decadencial do direito de punir da Administração Pública;
b)
que o DETRAN é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação;
c)
que não há interesse da parte autora em face do Detran, uma vez que a suposta nulidade decorre do AIT;
d)
que há litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador;
e)
que a competência para o trâmite da ação é da Justiça Federal;
f)
que houve preclusão do direito da parte indicar o real condutor;
g)
que há necessidade de transferência da pontuação;
h)
que as infrações dos o BA00142082, T209446072 e T209447087 são de responsabilidade do proprietário.

Em detida análise dos autos tenho que a razão assiste à parte recorrente quanto às preliminares suscitadas.

O entendimento adotado por esta Turma Recursal é de que o Detran possui legitimidade para as ações que pretendam a anulação, transferência de pontuação e retirada do procedimento administrativo do nome da parte autora, mesmo que advinda de outro órgão autuador, ante a responsabilidade do órgão munir-se de informações a fim de observar a devida ciência da notificação imposta ao condutor.

Ocorre que em reanálise deste entendimento, observo que é imperiosa sua reforma, em especial para acompanhar a recente jurisprudência do C. STJ a qual define que “a competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa de trânsito é estabelecida pelo órgão principal responsável pelo ato questionado” (AgInt no AREsp n. 1.864.057/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Nesse sentido, o DETRAN é legítimo para compor o polo passivo da lide por possuir pertinência subjetiva com o objeto da lide, em especial porque o a alteração no procedimento inicial terá de passar pelo órgão de trânsito.

Todavia, considerando que pretende-se a alteração/nulidade do auto de infração originário, é imperioso reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 113, I do CPC.

Portanto, como os autos de infração, objeto da presente lide, foram lavrados pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e pelo DNIT (Departamento nacional de infraestrutura de transportes), verifico a necessidade de deslocação da competência para a Justiça Federal.

Por fim, destaco que, embora o pedido inicial seja de indicação de real condutor, a consequência lógica da alteração do condutor implica na retificação do auto de infração e do processo administrativo, pelo qual é necessária a integração do órgão autuador, nos termos acima fundamentados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para acolher as preliminares suscitadas, reconhecendo a existência de litisconsórcio passivo necessário, pelo qual
JULGO EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)